Tribunal: TJSP
Processo: 0013389-10.2011.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – ZONA FRANCA DE MANAUS – ISENÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS – INEXISTÊNCIA – IMPOSTO INDEVIDO.
1. A circulação de produtos industrializados com destino a Zona Franca de Manaus é isenta de ICMS desde que haja, dentre outros requisitos, prova da entrada

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – ZONA FRANCA DE MANAUS – ISENÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS – INEXISTÊNCIA – IMPOSTO INDEVIDO.
1. A circulação de produtos industrializados com destino a Zona Franca de Manaus é isenta de ICMS desde que haja, dentre outros requisitos, prova da entrada efetiva da mercadoria no estabelecimento destinatário. Admissibilidade de comprovar o pressuposto objetivo do benefício fiscal de outra forma que não a declaração da SUFRAMA ou a vistoria técnica. AIIM lavrado por falta de prova da internalização da mercadoria. Internalização da mercadoria comprovada. Direito à isenção do imposto reconhecido.
2. O fato gerador de ICMS é a circulação jurídica de mercadorias, aquela em que há transferência de propriedade. Transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Simples deslocamento físico, material, da mercadoria pelo seu proprietário, sem implicar circulação econômica ou jurídica, que não legitima a incidência do ICMS. Aplicação da Súmula 166 do STJ. Entendimento reiterado em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.125.133-SP). Isenção reconhecida.
3. Operação interestadual de venda mercantil. Alíquota de ICMS reduzida. Inadmissibilidade. Ausência de comprovação de saída da mercadoria do território paulista. Presunção de que a operação é interna (art. 23, § 3o, Lei no 6.374/89). Alegação de contrato de venda com cláusula FOB (free on board). Irrelevância. Convenção particular não oponível ao Fisco (art. 123 CTN). Precedentes do STJ.
5. A multa punitiva cobrada em razão do inadimplemento do débito fiscal, quando fixada no percentual de 100% do valor do tributo, é legal e não possui caráter confiscatório. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido. Recursos desprovidos.